Tribunal: TJSP
Processo: 0000648-80.2011.8.26.0523
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000951691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Criminal no 0000648-80.2011.8.26.0523/50000, da Comarca de Salesópolis, em que é
embargante MARIA APARECIDA DA SILVA FRANCO, é embargado COLENDA
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO
DE SIQUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000648-80.2011.8.26.0523/50000 - Comarca de Salesópolis - Voto no 15002
2/6
Embargos de Declaração no 0000648-80.2011.8.26.0523/50000
Comarca de Salesópolis Vara Única
Embargante: Maria Aparecida da Silva Franco
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 15002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REEXAME
DE
QUESTÕES JÁ DECIDIDAS
NÃO CABIMENTO.
Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de
questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que
sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os
embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade,
omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619
do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da
pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Maria Aparecida da Silva Franco opôs Embargos
de Declaração em face do V. Acórdão de fls. 1213/1222, que, por V.U.,
deu parcial provimento ao recurso de Apelação por ela interposto, somente
para reduzir a pena pecuniária para 18 dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau, por seus próprios
fundamentos.
Em suas razões, sustenta a ora embargante a
ocorrência de contradição, obscuridade e omissão no V. Acórdão,
afirmando, em síntese, para fins de prequestionamento, que deve ser
reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que
se trate da denominada confissão qualificada; e que não há fundamentos
idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal (fls.
1226/1235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000648-80.2011.8.26.0523/50000 - Comarca de Salesópolis - Voto no 15002
3/6
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver, no julgado,
um dos defeitos naquele elencados, o que, in casu, não ocorreu.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não
padece de qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição,
pois as questões apontadas pela ora embargante, relativas à fixação da pena-
base acima do mínimo-legal e à possibilidade de reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, foram analisadas e
decididas, de forma suficientemente fundamentada (fls. 05/06 do V.
Acórdão e fls. 1217/1218 dos autos).
Ressalte-se que restou bem salientado no V.
Acórdão que as circunstâncias e consequências do crime extrapolaram
bastante aquelas inerentes ao tipo penal, uma vez que pessoas jurídicas
foram injustamente autuadas pelo Fisco sem ter qualquer envolvimento no
delito e que o valor do tributo foi expressivo, de quase quatro milhões de
reais, causando significativo prejuízo ao Erário, demonstrando a maior
reprovabilidade da conduta da acusada, a justificar a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código
Penal. Aliás, em que pese o tipo penal em questão pressupor a supressão ou
redução de tributo devido, é certo que deve ser considerado o impacto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000648-80.2011.8.26.0523/50000 - Comarca de Salesópolis - Voto no 15002
4/6
referido prejuízo ao Erário, para fins de consideração da reprovabilidade da
conduta do agente e individualização da pena.
Da mesma forma, foi suficientemente ressaltado
no V. Acórdão que, muito embora a ré tenha confessado os fatos em si, na
medida em que admitiu ter autorizado a funcionária a realizar
procedimentos para recolher menos tributos, passando a emitir notas
fiscais, ela negou a intenção de fraudar o Fisco e afirmou não saber que se
tratava de prática irregular, o que, respeitada a orientação divergente,
inviabiliza o reconhecimento da circunstância atenuante, uma vez que, para
tanto, é necessário que a confissão seja integral, entendendo-se essa como
sendo aquela em que o réu admite inteiramente a prática dos fatos que lhe
são imputados, o que não se deu no caso dos autos, já que a ré negou a
existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da
conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo
alcançar a verdade real, procurando eximir-se da responsabilidade criminal.
Cumpre mencionar, por oportuno, que o Juiz é
livre para apreciar as provas produzidas, cabendo-lhe analisá-las em
conjunto com o restante do conjunto probatório trazido aos autos, para,
então, de maneira devidamente fundamentada, prolatar a sua decisão.
Aliás, conforme entendimento pacífico em nossos tribunais, o julgador não
está obrigado a analisar especificamente todos os argumentos das partes,
bastando que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito,
expressando sua convicção, de forma a afastar aqueles argumentos cujo
acolhimento é incompatível com a solução dada ao feito.
Nesse sentido: “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem
pode haver modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000648-80.2011.8.26.0523/50000 - Comarca de Salesópolis - Voto no 15002
5/6
para eliminar da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo
tempo, ponto de referência para o recurso que as partes queiram manifestar (Orozimbo
Nonato, in RF, 133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a
motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o
resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de
vigência aos artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art.
282, do mesmo Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU
de 19.6.95, pág. 18.640).
Assim,
insurgindo-se
a
parte
contra
o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez
que não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas,
tão-somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina
o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas
a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem
modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles que, ao invés de
reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de
parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância” (Processo Penal,
Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000648-80.2011.8.26.0523/50000 - Comarca de Salesópolis - Voto no 15002
6/6
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-
97.2008.8.26.0361/50000,
Relator
Desembargador
SOUZA
NERY,
julgado
06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ -
Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar que o
prequestionamento de matéria considerada como constitucional, para
garantir acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir o
julgador a reexaminar sua própria decisão.
Ainda que entenda a Defesa sejam inconvincentes
as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido, nem por isso o
julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de Processo Penal
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator